Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-33.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO DE VALIDADE. VENDA DE QUOTA-PARTE DE IMÓVEL DE INCAPAZ. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta objetivando a reforma da sentença que, em ação de alvará judicial para venda de cota-parte de imóvel pertencente a incapaz, extinguiu o processo sem resolução do mérito ante o descumprimento de determinações de emenda destinadas a sanar confusão narrativa e a instruir o feito com prova da cessação de benefício assistencial (LOAS).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento de sucessivas determinações judiciais de emenda à inicial — voltadas ao esclarecimento de contradições fáticas e à juntada de documentos indispensáveis para aferição da necessidade da venda de patrimônio de interditado — justifica o indeferimento da exordial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 321 do CPC, verificando o magistrado que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve determinar que o autor a emende no prazo legal, sob pena de indeferimento. O desatendimento à ordem de emenda configura desídia processual que obsta o prosseguimento do feito.
4. Em procedimentos de jurisdição voluntária que envolvem o patrimônio de pessoas incapazes, a alienação de bens exige a comprovação da "manifesta vantagem" e da premente necessidade, conforme dispõem os artigos 1.750 e 1.781 do Código Civil. Incumbe à parte autora o ônus de instruir o pedido com documentos claros e objetivos que permitam ao Juízo e ao Ministério Público fiscalizar a preservação dos interesses do interditado.
5. No caso concreto, a inércia do apelante em atender à determinação de apresentar petição substitutiva integral para dissipar a confusão narrativa (pedido de venda de cota já alienada no inventário) e comprovar a cessação do benefício LOAS, após ter sido devidamente oportunizada a correção, autoriza o indeferimento da inicial com fulcro nos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.